Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711632-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELSON DA SILVA SOUSA RECORRIDO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Juros moratórios. O valor das astreintes deve ser acrescido de juros legais moratórios como ocorre, em geral, com qualquer pagamento em dinheiro, contados, no caso, da intimação na execução. O recorrente alega violação ao artigo 537 do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória, sob pena de penalizar 2 (duas) vezes o devedor pela mora em cumprir a ordem judicial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pede, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais em favor de seu patrono. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 537 do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. De igual sorte, decidiu também o STJ que "A jurisprudência desta Corte Superior se manifesta no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem.” (AgInt no AREsp n. 2.470.688/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025